Tribunal: TJPA
Processo: 0002084-48.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002084-48.2017.8.14.0022

APELANTE: ROSIVAN NOGUEIRA CANUTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0002084-48.2017.8.14.0022

COMARCA DE IGARAPÉ MIRI (Vara Única)

APELANTE: ROSIVAN NOGUEIRA CANUTO ou ROSIVAN NOGUEIRA STURM

Def. Púb.: Ana Laura Macedo Sá

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. 1) AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 3) MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

1) O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de
Habeas Corpus
, com competência para processamento e julgamento pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA.

2) O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. No caso dos autos, apesar da ausência de testemunha ocular, a oferta da vantagem indevida pode ser comprovada pela análise global das provas dos autos, conforme sopesado pelo Julgador atuante no feito, comprovando a certeza necessária para manutenção do édito condenatório.

3) O STF já consignou que “
segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação
” (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). Desta forma, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao
quantum
da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal;

4) Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado por videoconferência na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no dia 6 de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém, 6 de dezembro de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ROSIVAN NOGUEIRA CANUTO (conforme cédula de identidade) ou ROSIVAN NOGUEIRA STURM (conforme declarado pelo réu)
, contra a r. sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de Igarapé Miri
, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta dos autos que, o Apelante foi preso em flagrante delito em 19/03/2017, acusado da prática de corrupção ativa, cujo fato ocorreu na Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Miri/PA.

Segundo consta, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando ronda ostensiva, quando avistaram o ora apelante numa motocicleta juntamente com outra pessoa, em atitude suspeita, de imediato foi ordenado que parassem o veículo. Durante a abordagem policial nada de ilícito foi encontrado com as duas pessoas, sendo que o Apelante não tinha documento de identificação e o nome fornecido não consta no banco de dados do PRODEPA, assim, ROSIVAN foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para que procedesse sua identificação. Ocorre que quando o policial militar Carlos Wanderson Silva de Souza estava sozinho com o acusado, este perguntou se poderia fazer uma pergunta ao militar, o qual disse que não tinha problema, a depender da pergunta, então ROSIVAN perguntou quanto o agente queria para deixá-lo ir embora. Em ato contínuo, o policial deu voz de prisão ao acusado e informou o ocorrido a autoridade de policial.

Cumpre ressaltar que embora ROSIVAN não tenha falado em valores, após revista pessoal foi encontrado o total de cem reais em seu poder, sendo duas notas de cinquenta reais.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 24/03/2017 (fls. 06/06v)

Após regular instrução, em sentença datada de 16/04/2019, o Magistrado julgou procedente a acusação, condenando o réu pelo crime de corrupção ativa
,
nas penas acima delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, pleiteou por sua absolvição, por insuficiência de provas de autoria, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pleiteou pela alteração do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, com a concessão do direito de apelar em liberdade.

Em contrarrazões, a Promotoria manifesta-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença objurgada.

O Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, após a digitalização e migração do Sistema Libra para o PJE.

É o relatório.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

1-

RECORRER EM LIBERDADE:

Preliminarmente, o apelante requereu a devolução de seu direito de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação apresentado perante o juízo
ad quem
, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência. Argumenta que não estão presentes os requisitos legais da custódia cautelar e tem direito à liberdade.

Todavia, tal pedido não merece guarida, pois deve o apelante ingressar com Habeas Corpus, objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, ressaltando que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação mandamental será da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA.

No mesmo sentido é o entendimento desta corte:

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...)” (2016.04222645-34, 166.448, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-18, Publicado em 2016-10-19).

Por todo o exposto, rejeito a preliminar aventada.

2-

ABSOLVIÇÃO:

A Defesa insurge-se contra a sentença condenatória, requerendo a absolvição devido a insuficiência de provas, considerando que os fatos criminosos não foram praticados na presença de testemunhas, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece as normas e princípios que orientam a aplicação da lei penal. Dentre eles, merece destaque o princípio da livre apreciação das provas pelo magistrado, cabendo-lhe fundamentar sua decisão conforme o livre convencimento motivado.

In casu,
o recorrente alega a ausência de provas da autoria quanto ao delito de corrupção ativa. Quanto ao tema, o Magistrado
a quo
assim se fundamentou:

(...) Quanto à materialidade do delito, restou demostrado nos autos que um dos núcleos do tipo penal foi praticado, eis que o acusado ofereceu ou prometeu vantagem indevida ao policial militar para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, análise esta que se extrai dos depoimentos prestados em Juízo, como o depoimento do policial militar André Luiz Simões Santos, o qual afirmou que estava em patrulhamento com o soldado Wanderson na localidade conhecida aqui na cidade de Igarapé-Miri como Rola Papo; Que avistou duas pessoas em atitude suspeita (...); que fizeram abordagem, mas nada foi encontrado; Que indagou acerca da documentação deles; Que, a princípio, o acusado disse que não estava com documento e devido estarem próximos à delegacia, decidiram averiguar; Que enquanto averiguava a situação dele junto ao delegado com o nome que ele havia fornecido, o outro policial chegou dizendo que ele tentou suborná-lo; Que o acusado estava na sala do escrivão e o depoente na sala do delegado; Que o policial contou que o acusado perguntou quanto ele daria para ele ser liberado de lá?; (...) Que pelo o que lembra estavam o acusado e o policial dentro da sala; (...) Que quem fez a abordagem foi o depoente e o soldado Wanderson; (...) Que não foi dado voz de prisão ao acusado antes do fato, o qual só ocorreu na delegacia; Que o acusado ficou com outro policial na sala do escrivão, onde ocorreu o fato; Que o oferecimento foi para o policial militar que estava acompanhando-o na sala; Que o oferecimento não foi feito antes de chegar na delegacia; Que o acusado já havia sido apresentado à autoridade policial; Que o policial estava na sala do escrivão vigiando o acusado para evitar a evasão do mesmo da delegacia (...). Por sua vez, o investigador de polícia civil Leonardo Henrique Maia Costa afirmou que a Polícia Militar apresentou o acusado na delegacia para averiguação; Que estava na sala dos investigadores; Que inicialmente o acusado deu o nome de Rosivan Sturm, que posteriormente descobriram que era o nome do grupo dele; Que não tinha nada contra ele, não foi encontrado nada no PRODEPA e o acusado afirmou ter carteira de identidade; Que seria impossível não achar uma pessoa que tem identidade no PRODEPA; Que, de início, desconfiaram que o acusado era foragido, o que não era o caso; Que o acusado estava de alvará; Que ao sair da sala, o soldado Wanderson disse que o acusado lhe ofereceu dinheiro; Que, ato contínuo, se dirigiu até a sala do delegado, informando que se tratava do art. 333 do CP, e, assim, procederam ao flagrante; Que inicialmente fizeram o flagrante com o nome que o acusado tinha fornecido para no outro dia a identificadora criminal identificá-lo; Que de manhã o escrivão Humberto chegou e reconheceu o acusado da cidade de Moju, o qual conseguiu o nome do acusado; (...) Que como o acusado ofereceu dinheiro para o Policial Militar, ele foi enquadrado no artigo 333; Que fez a busca inicialmente no PRODEPA e como não o achou, não procurou em outras bases pois sabia que não iria achar também; Que era o soldado Wanderson que estava acompanhando o acusado na sala; Que não se recorda do depoimento do acusado em sede policial; (...) Que o acusado tinha R$ 100,00 (cem reais); Que o policial Wanderson falou que o acusado tinha oferecido dinheiro; Que não presenciou o primeiro momento em que o acusado ofereceu vantagem, somente o segundo momento; Que nesse primeiro momento, eles (o acusado e o policial) estavam na sala dos investigadores; Questionado se o ato de ofício do policial militar naquele momento era mantê-lo, dar um suporte à polícia civil, até a conclusão do procedimento de investigação, respondeu que sim

Em seu turno, o policial militar Carlos Wanderson Silva de Souza aduziu em juízo que estava de serviço no dia da prisão do acusado; Que estava no perímetro do Rola Papo, onde há um índice de criminosos naquela área; Que o acusado foi abordado junto com um rapaz em uma moto e foi indagado se era da área, pois o depoente já trabalha na cidade já faz uns 3 (três) anos e não tinha conhecimento dele naquela área, obtendo resposta negativa; Que levaram o acusado até a delegacia para verificar a situação dele perante a justiça; Que o acusado deu o nome dele diferente o qual não foi encontrado no sistema; Que o acusado questionou o depoente se este se ofenderia se ele perguntasse uma coisa; Que ambos estavam sozinhos na sala da delegacia; Que respondeu ao acusado que a depender da pergunta, poderia ofender ou não; Que o acusado disse que queria ir embora e questionou se o depoente estava querendo dinheiro para liberá-lo; Que após isso deu voz de prisão do acusado; Que comunicou ao investigador sobre o fato ocorrido, que por sua vez comunicou o delegado; (...) Que não sabe se o acusado confessou o fato para o delegado (...); Que o acusado estava na delegacia para averiguação.

Os depoimentos testemunhais acima não se desnaturam ante o exercício natural da autodefesa pelo o acusado Rosivan Nogueira Canuto, quando do depoimento, negando a acusação, nos seguintes termos: em nenhum momento ofereceu dinheiro ao Policial; não tinha motivo para fazer essa proposta ao policial; (...)sabia que ia sair, pois foi apenas levado à delegacia; não deu nome errado ao policial; já tinha passagem pela polícia e outro Policial conhecido como Ligeirinho, que já o conhecia, falou que o acusado era bandido; o policial Wanderson que fez abordagem subtraiu 100 (sem) reais do bolso, que levou para delegacia e disse que ia ficar com o dinheiro para ele e disse que o mesmo seria liberado; discordou, alegando que o dinheiro era para a sua esposa, que está grávida; avisou ao policial que falaria ao delegado que ele ficou com o dinheiro; após isso, ele ficou revoltado e levou o dinheiro para o delegado dizendo que o acusado tinha tentado suborná-lo; em momento nenhum fez isso; após isso o policial falou o fato ocorrido ao escrivão, que o autuou; só tinha esses R$ 100,00 (cem reais) no bolso; não conhecia o policial; não ofereceu dinheiro ao policial; (...) estava a caminho da casa da sua namorada, que está grávida, para levar o dinheiro, quando foi abordado pelos policiais (...)

Quanto à autoria, destaco que a negativa do apelante acerca do cometimento do delito não é fator que possui o condão de elidir a condenação ora objurgada. Isto porque, bastaria os autores dos crimes de corrupção que os praticassem na ausência de testemunhas oculares aduzissem não terem oferecido o suborno para garantir a absolvição.

O crime de corrupção ativa está previsto no artigo 333 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Segundo o magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 1200) sobre o núcleo do tipo penal ora enfocado,
in verbis
: “
oferecer (propor ou apresentar para que seja aceito) ou prometer (obrigar-se a dar algo a alguém), cujo objeto é a vantagem, conjuga-se com determinar (prescrever ou estabelecer) a praticar (executar ou levar a efeito), omitir (não fazer) ou retardar (atrasar), cujo objeto é ato de ofício (...)”
. A consumação do delito de corrupção ativa independe da efetiva entrega da vantagem ilícita, bastando o mero oferecimento ou a promessa de vantagem indevida ao funcionário público.

No caso dos autos, além do acusado não esclarecido o porquê de omitir sua verdadeira identidade, criando a situação fática que culminou na sua condução à Delegacia para procedimentos de sua verdadeira identificação, utilizou-se do fato de perpetrar o crime na ausência de testemunhas oculares, na certeza de sua impunidade.

Contudo, a análise global das provas dos autos nos conduz a conclusão de comprovação da autoria do crime de corrupção ativa,
não havendo que falar em negativa de autoria do crime, tampouco insuficiência probatória, razão pela qual inaplicável a absolvição pleiteada. Destaco que os depoimentos dos demais policiais que atuavam no flagrante, apesar de não estarem presentes no momento do oferecimento da vantagem indevida, corroboram o depoimento da vítima, conforme transcrito na sentença condenatória, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo,
não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. AFASTAMENTO. MÉRITO.
CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DE POLICIAIS. VALIDADE SEMPRE QUE UNÍSSONAS E COERENTES, E DESDE QUE AUSENTE QUALQUER ELEMENTO A INDICAR INTERESSE DESTES EM, SEM MOTIVOS, INCRIMINAR O RÉU. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70084077510 RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Data de Julgamento: 17/12/2020, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021)

APELAÇÃO PENAL - CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - ART. 333 DO CPB - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRENCIA - PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO QUE TERIA RECEBIDO VANTAGEM INDEVIDA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA A PATAMARES MÍNIMOS - IMPOSSIBLIDADE - PENA BASE AFERIDA EM 05 ANOS, DEVIDO A PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO - PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO EM 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.

I - As provas existentes no acervo processual, consubstanciada no depoimento do agente penitenciário , inobstante ter sido a única prova submetida ao crivo do contraditório, guardou harmonia com a evidencia extraída na fase administrativa (depoimento de outro agente), que corroborou para ratificar as acusações alinhadas na exordial acusatória, uma vez que elementos indiciários colhidos durante a fase investigativa, que foram corroborados, em Juízo, de que o réu teria oferecido vantagem indevida ao agente público;
II -A pena base aferida ao réu foi de 05 anos de reclusão, devido aos vetores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime, onde, inobstante a ausência de primor na sua fundamentação, não deixou de cumprir com seu mister. Contudo, necessário lembrar que a presença de pelo menos um vetor desfavorável, credencia o incremento da pena base manejada. Sumula 23 do TJPA; III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA; IV - Recurso conhecido e improvido. (TJPA, processo nº 0002496-79.2012.814.0013, Relator: Des. Rômulo José Ferreira Nunes, data julgamento: 20/10/2020)

3 – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Por fim, o Apelante suscitou a necessidade de modificação para o regime aberto de cumprimento de pena, em razão de ter sido condenado à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão.

Quanto ao tema, vejamos a legislação
pertinente a matéria:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Compulsando-se os autos, verifico que apesar do
quantum
estabelecido na sentença ser compatível com o regime aberto, contudo, o réu é reincidente, em razão de sentença condenatória transitada em julgado, conforme se depreende do processo de Execução nº 0019281-24.2009.8.14.0401.

Desta forma, ainda que a pena do Apelante esteja entre os parâmetros de igual ou inferior a 04 anos, a existência da
reincidência impede a aplicação do regime aberto, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas
. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.
3. “Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, HC 142602 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 12-09-2017 PUBLIC 13-09-2017).

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte delineados.

É o meu voto.

Belém (PA), 6 de dezembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022